Tribunal: TJBA
Processo: 8021720-04.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8021720-04.2023.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JAILTON DE SOUSA CONCEICAO Advogado(s): LAINA TAINA PRAZERES CONCEICAO APELADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PAD. SERVIDOR MUNICIPAL. ABANDONO DE CARGO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REGULARIDADE FORMAL DO PROCEDIMENTO. PROVA DO ANIMUS ABANDONANDI. APTIDÃO LABORAL RECONHECIDA EM LAUDO MÉDICO. DESNECESSIDADE DE INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL. DEMISSÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Trata-se de Apelação Cível interposta por JAILTON DE SOUSA CONCEIÇÃO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Lauro de Freitas, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de processo administrativo disciplinar n. 8021720-04.2023.8.05.0150. A ação impugna a penalidade de demissão imposta no PAD n. 08704/2020 por abandono de cargo. II. PRELIMINAR 2 - A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa não merece acolhimento. O julgamento antecipado da lide está amparado no art. 370, parágrafo único, do CPC, cabendo ao magistrado indeferir provas desnecessárias. No caso, o PAD baseia-se em prova documental suficiente e em depoimentos colhidos, inclusive do próprio autor, inexistindo prejuízo à ampla defesa. III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - Discute-se a legalidade do PAD que culminou na demissão do servidor por abandono de cargo, especificamente quanto à regularidade formal, à alegada falta de notificação, à ausência de instauração de incidente de sanidade mental, à comprovação do animus abandonandi e à proporcionalidade da pena. IV. RAZÕES DE DECIDIR 4 - O controle jurisdicional do PAD limita-se à legalidade do procedimento e à observância do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado ao Judiciário reavaliar o mérito administrativo. 5 - A alegação de ausência de ciência do PAD é refutada pelo documento que comprova o depoimento do autor perante a comissão processante em 01/12/2020, configurando ciência inequívoca do processo. 6 - A não instauração de incidente de sanidade mental não implica nulidade, pois a medida é facultativa e dependente de dúvida razoável, o que não se verifica nos autos, já que o autor foi considerado apto pela junta médica da Administração. 7 - A caracterização do abandono de cargo exige a demonstração do animus abandonandi, o que restou evidenciado pela ausência injustificada superior a trinta dias após a alta médica e pela confissão do servidor quanto ao exercício de atividade privada no período. 8 - A penalidade de demissão está expressamente prevista no art. 148, II, da Lei Municipal n. 1.519/2013, não sendo desproporcional diante da gravidade da infração funcional constatada. 9 - Ausente a ilegalidade do ato administrativo, restam prejudicados os pedidos de reintegração, pagamentos retroativos e indenização por danos morais. V. DISPOSITIVO E TESE 10 - Rejeitada a preliminar. Recurso não provido. Sentença mantida. Tese de julgamento: 11 - A demissão de servidor municipal por abandono de cargo, reconhecida em regular processo administrativo disciplinar, é legítima quando comprovadas a ausência injustificada por mais de trinta dias e a prática de atividade privada incompatível com o exercício do cargo público, sendo desnecessária a instauração de incidente de sanidade mental na ausência de dúvida razoável sobre a higidez do agente. ____________________________________________ Dispositivos legais aplicados: CPC/2015, arts. 10, 370, parágrafo único, e 85, §11; Lei Municipal n. 1.519/2013, arts. 148, II, e 176. Jurisprudência citada: STJ - AgInt no AREsp 2096453/PA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 29/04/2024. TJ-BA - APL 8000124-24.2019.8.05.0240, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 15/08/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 06